Tribunal: TJSP
Processo: 1038101-23.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C./C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelas agências de viagem, franqueadora e franquia master, contra sentença de parcial procedência, que as condenou, junto com a agência franqueada e a companhia marítima, a devolução integral da quantia paga.
II. Questão em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C./C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelas agências de viagem, franqueadora e franquia master, contra sentença de parcial procedência, que as condenou, junto com a agência franqueada e a companhia marítima, a devolução integral da quantia paga.
II. Questão em Discussão: Verificar a existência de coisa julgada, a legitimidade das rés, agência de viagens, como intermediárias dos serviços turísticos, e a responsabilidade das rés pela devolução dos valores, pois reputam que cabe a companhia marítima.
III. Razões de Decidir: Preliminar de coisa julgada bem afastada em sentença. Relação de consumo. As rés que atuaram como agência de viagem respondem de forma solidária porque integram a cadeia de consumo. Acordo entre o autor e a corré companhia marítima após a sentença, restando devolvidos os valores referentes ao contrato do cruzeiro marítimo. Agência que cobrou indevidamente taxa para remarcação, que restou frustrada. Superado o tempo da expedição e uso de carta de crédito. Demais quatro contratos que se referiam a passagens aéreas internacionais e hospedagem internacional, constando que a taxa de serviços/intermediação da agência era de 15% (quinze por cento) do valor contratado. Retenção da taxa de serviços de agenciamento e de intermediação prestados, conforme art. 2o, §7o, da Lei 14.046/2020. Condenação solidária das corrés que atuaram como agência de viagens (franqueadora, master franquia e franqueada) a devolução de 85% dos quatro contratos referentes a passagens aéreas e hospedagem internacionais.
IV. Tese de julgamento: 1. Aplicabilidade do CDC e responsabilidade solidária das corrés que atuaram como agencia de viagens. 2. Do valor do reembolso deve ser descontada a taxa de serviço de agenciamento (art. 2o, §7o, da Lei 14.046/2020).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.